Tribunal: TJDFT
Processo: 0742585-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. SISBAJUD. RESERVA DE POUPANÇA EM VALOR INFERIOR AO TETO LEGAL. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. ART. 833, X, DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA DECISÃO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários mínimos.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, é possível a penhora em conta poupança quando provado o desvirtuamento desse tipo de conta, especialmente quando há movimentações corriqueiras e regulares que demonstram sua utilização como conta corrente.
3. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em conta poupança para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que, formalmente, seja denominada como tal (poupança).
4. Aferido que a poupança é utilizada para fins de movimentação que ocorre tipicamente em conta corrente e não para pequena reserva de recursos, tal natureza se esvai, pois deixa de estar protegida pelo enquadramento estabelecido no art. 833, X, do CPC.
5. Inviável a fixação de honorários recursais quando a decisão impugnada não fixa honorários na origem.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.